Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-27.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO INDEVIDO – Condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização em razão dos danos morais infligidos em decorrência do protesto indevido de débito quitado – Insurgência fazendária – Manutenção do "quantum" indenizatório – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes da 1a Câmara de Direito Público

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO INDEVIDO – Condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização em razão dos danos morais infligidos em decorrência do protesto indevido de débito quitado – Insurgência fazendária – Manutenção do "quantum" indenizatório – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes da 1a Câmara de Direito Público desse E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.